Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-71.2010.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001355-71.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SEMPRE BOM & CIA LTDA - CNPJ: 04.562.343/0001-09 (AGRAVANTE), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), PAULO ELOY SEMPRE BOM - CPF: 236.425.649-68 (AGRAVANTE), OLIVIO JOSE SEMPRE BOM - CPF: 621.599.841-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública
, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e julgado extinto o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, poderia ser mantida sem a devida delimitação dos marcos temporais concretos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp n. 1.340.553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente deve ser contada a partir de marcos temporais específicos e que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação detalhada sobre tais marcos.

4. No caso em apreço, a sentença de origem limitou-se a reconhecer a prescrição intercorrente sem fundamentação quanto aos marcos temporais, o que compromete a análise da correção do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a devida fundamentação sobre os marcos temporais concretos exigidos pelo STJ para a contagem do prazo prescricional."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
SEMPRE BOM & CIA LTDA E OUTROS

em face da decisão monocrática proferida
por este relator que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Consta dos autos que o
E
STADO DE MATO GROSSO

interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0001355-71.2010.8.11.0015

reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, pois
restou configurada nos autos a prescrição intercorrente, com o decurso do prazo prescricional de 6 (seis) anos.

Argumenta
que
“
no ato do julgamento do presente recurso de Agravo Interno, os honorários deverão, dentro dos percentuais indicados pela legislação vigente, ser equitativamente fixados por Vossas Excelências
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Contrarrazões constantes no Id.
243510198
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo interno interposto por
SEMPRE BOM & CIA LTDA E OUTROS
em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001355-71.2010.8.11.0015 reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo

após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)

o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

Sob esse prisma, nos ditames da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve o magistrado delimitar os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu suspenso.

Entretanto, no presente caso, a sentença do d. Juízo
a quo
, ao reconhecer a prescrição intercorrente, limitou-se tão somente a apontar genericamente a ausência de movimentação processual por parte da Fazenda Pública, sendo que, a falta de delimitação dos marcos temporais concretos, como exigido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, compromete a análise plena da sentença, uma vez que não permite verificar se, de fato, a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada.

Além disso, a jurisprudência do c. S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que o simples decurso de prazo, sem atos processuais eficazes por parte do exequente, não é suficiente para o reconhecimento automático da prescrição intercorrente. É necessário, portanto, que o magistrado verifique e fundamente se houve efetivamente inércia por parte do Fisco e se os prazos prescricionais foram corretamente observados.

Insta

salientar
que o Juiz de primeiro grau, após o retorno dos autos poderá, se entender cabível,
proferir nova sentença sobre a prescrição intercorrente
,
desde que observe o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, registrando os marcos temporais conforme exigido pela jurisprudência.

Essa possibilidade garante que, caso seja constatada a inércia da Fazenda Pública e o decurso dos respectivos prazos, a prescrição intercorrente será corretamente declarada, respeitando o devido processo legal e assegurando a segurança jurídica.

À vista disso, em observância às diretrizes estabelecidas no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, não há a possibilidade de análise quanto ao acerto ou não da sentença proferida pelo juízo de origem, por inexistir fundamentação específica quanto aos marcos temporais iniciais do prazo prescricional estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

Nessa linha, é o posicionamento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS UTILIZADOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS (TESE 4.5) – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.”
(TJ-PR 00079888220098160116 Matinhos, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 489 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DO E. STJ
( RESP
1340553/RS - TEMAS 566 A 571 DO E. STF) QUE DETERMINA SEJAM REFERIDOS OS MARCOS TEMPORAIS CONSIDERADOS NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA PROCLAMADA. APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJ-RS - AC: 50003242420138210151 RS, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022).

Assim,
em razão do evidente prejuízo à defesa da Fazenda Pública, deve ser
mantido o
decisum
que
reconhec
eu
a nulidade da sentença que decretou a prescrição intercorrente de forma genérica, sem especificar os marcos temporais aplicados na contagem do prazo, conforme estabelecido no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”
. (
ex
vi, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
SEMPRE BOM & CIA LTDA E OUTROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024